Tribunal: STF
Processo: CC 7221
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-01
Data de publicação: 2006-06-01

Ementa:
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL -
SINDICATO DA CATEGORIA ECONÔMICA - REGÊNCIA CONSTITUCIONAL ANTERIOR
À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. Ante o disposto no artigo 1º da
Lei nº 8.984/95, à Justiça do Trabalho já competia julgar ação de
sindicato de categoria econômica contra empregador, visando à
contribuição assistencial estabelecida em contrato coletivo.
        COMPETÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDICATO DE
CATEGORIA ECONÔMICA - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A
competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações
sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e
trabalhadores e entre sindicatos e empregadores - inciso III do
artigo 114 da Constituição Federal, com a redação da Emenda nº 45,
de 2004 -, abrange demandas propostas por sindicato de categoria
econômica contra empregador, objetivando o reconhecimento do direito
 à contribuição assistencial.